Tribunal: STF
Processo: ARE 882435
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Preclusão. Verificação. Discussões de índole infraconstitucional. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são de índole infraconstitucional as discussões relativas ao cabimento de exceção de pré-executividade e à verificação da preclusão na origem.



    3. É pacífica a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    4. Agravo regimental não provido.